Tribunal: CARF
Processo: 12448.725143/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725143/2017-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Com a publicação da Portaria MF no 02/2023, o limite de alçada para que se
recorra de oficio da decisão tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o
que impede o conhecimento de recurso de oficio no qual a desoneração do
sujeito passivo tenha sido inferior a este novo valor.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FALHAS NOS BANCOS DE
DADOS
DA
RFB.
APROPRIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
Merecem ser excluídos da autuação os valores que, por falhas constantes no
Banco de Dados Informatizados da Receita Federal do Brasil, deixaram de ser
apropriados, embora declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social(GFIP), tendo sido efetivamente pagos
através de Guia da Previdência Social (GPS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725143/2017-12
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725143/2017-12

Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela 8a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelo INSTITUTO DOS LAGOS - RIO para i) alterar o auto de infração das
contribuições patronais (f. 2/12) com a exclusão de R$17.880.018,78 (dezessete milhões,
oitocentos e oitenta mil e dezoito reais e setenta e oito centavos); ii) excluir integralmente do
auto de infração de cobrança das contribuições destinadas a outras entidades e fundos ( f.19/34)
R$5.185.205,16 (cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e dezesseis
centavos); e, iii) manter os autos de infração da contribuição dos segurados (f.13/18) e de
cobrança das multas previdenciárias por descumprimento da obrigação acessória ( f. 35/39).
Em sua peça impugnatória (f. 1.090/1.104) alega, preliminarmente, que a autuação
parte de inadvertida premissa, conquanto “independente de (...) ter pleiteado o CEBAS e não ter
logrado êxito no pedido, o contribuinte efetuou os recolhimentos normalmente pelo código 515
(...), conforme comprovam as guias anexadas à presente impugnação.” (f. 1.092) Quanto ao
indigitado descumprimento de obrigações acessórias afirmou não ter perpetrado qualquer
conduta antijurídica, razão pela qual deveriam as autuações ser afastadas.
Acostados às f. 1.105/3.898 os documentos que comprovariam a insubsistência da
alegação.
Às f. 3.903 determinado o retorno dos autos à unidade fiscalizadora, de modo a se
manifestar sobre os documentos apresentados.
Cumprida a determinação, expedida informação fiscal (f. 3.916/3.920), sobre a
qual, oportunizada vista, manifestou-se a parte ora recorrida (f. 3.927/3.928).
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, bem como sobre o resultado da
diligência, prolatada a decisão assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestaram serviço
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à
fiscalização os livros e documentos solicitados, relacionados ou não com as
contribuições previdenciárias, mas necessários à verificação de sua situação
perante a Seguridade Social, bem como deixar de realizar os descontos das
contribuições
previdenciárias
devidas
pelos
segurados
contribuintes
individuais.
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725143/2017-12

Em se tratando de empresas sob o regime de Direito Privado, as informações
de que trata o Art. 1o da Portaria MPS/SRP No 58/2005 deverão ser
apresentadas em arquivo digital padronizado, nos termos do Manual Normativo
de Arquivos Digitais - MANAD
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 3.931)

Consignado que deveriam os autos ser submetidos
à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002. (f.
3.932)

Cientificado da procedência parcial da impugnação – vide termo de ciência às
f. 3.969 – quedou-se inerte a parte ora recorrida.
Às f. 3.971, consta que
o contribuinte INSTITUTO DOS LAGOS – RIO, CNPJ no (...), não apresentou
recurso voluntário ou qualquer medida suspensiva face aos créditos tributários
mantidos no processo no 12448- 725.143/2017-12– Acórdão DRJ/JFA no 09 –
66.456 – 5a Turma . Tendo em vista o exposto, lavro nesta data, a presente
representação para formar processo apartado para cobrança dos créditos
tributários referidos.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02,
de 18 de janeiro de 2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725143/2017-12

recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio promoveu a exoneração das seguintes
parcelas:
a alteração parcial do auto de infração das contribuições patronais (fls. 2/12)
com a exclusão de R$17.880.018,78; a exclusão integral do auto de infração
de cobrança das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (
fls.19/34) de R$5.185.205,16

Decotados os juros moratórios, a exigência exonerada pela instância a quo
supera R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual conheço do recurso de
ofício, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, determinada a realização de diligência, tendo sido lavrada a
informação fiscal nos seguintes termos:
-Em resposta a diligência fiscal determinada pela 5a turma DRJ/JFA, informo
que por falhas na consulta ao Banco de Dados informatizados da RFB,
deixaram de ser apropriados os valores efetivamente pagos através de
GPS e declarados em GFIP, sendo considerado, de forma equivocada, que o
contribuinte teria se valido de isenção fiscal (CEBAS), fato esclarecido pela
impugnação apresentada.
2-Neste sentido, passo a excluir do lançamento efetuado todos os valores
efetivamente recolhidos em GPS, conforme abaixo – vide f. 3.916/3.918.
A instância a quo, ao promover exclusivamente a exoneração dos montantes
indicados na planilha elaborada pela autoridade fiscalizadora, justificou a procedência parcial da
impugnação nos seguintes termos:
Como se vê às fls. 3903/3913 dos autos, diante das alegações da empresa, dos
documentos anexados e de pesquisas realizadas nos Sistemas informatizados
da RFB, conclui pela necessidade de formulação de Despacho de Diligência,
onde destaquei a efetiva existência em todos os estabelecimentos de GFIP
no FPAS 515, bem como, a comprovação do pagamento dos valores
declarados, fatos que geraram uma enorme discrepância com os valores
apurados pela fiscalização.
(...)
Como referido no relatório supra, à vista dos documentos apresentados na
impugnação e a manifestação do Auditor-Fiscal, impõe-se a retificação do
lançamento, mediante a exclusão dos valores a seguir apresentados – vide f.
3.938/3.939.

Restando comprovado o pagamento, merece ser mantido o acórdão proferido
pela DRJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725143/2017-12

Fl. 3991
DF CARF MF
Original